Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Face aos pedidos de efeitos infringentes formulados nos embargos de declaração opostos por PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A (ID 37430540), AUXILIAR S/A (ID 37470907), FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO PERITOS CONTABEIS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S – EPP e PRISCO E ASSOCIADOS CONSULTORIA E DIAGNÓSTICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME (ID 37558731), intimem-se os embargados para apresentarem respostas no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se.